Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-83.2023.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-83.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 007.189.761-50 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTRATOS BANCÁRIOS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por REGINALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, que julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial no valor de R$ 91.420,92. O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta insuficiência da prova documental para amparar a pretensão monitória, diante da ausência dos contratos relativos às operações de crédito pessoal e cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC; e (
ii
) estabelecer se os extratos bancários, faturas de cartão de crédito e demonstrativos de evolução do débito constituem prova escrita suficiente para embasar ação monitória, ainda sem apresentação dos contratos formais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida enfrenta adequadamente as questões submetidas à apreciação judicial, expondo fundamentação suficiente para reconhecer a procedência da ação monitória, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

A mera discordância da parte com o conteúdo decisório não configura negativa de prestação jurisdicional nem ausência de fundamentação.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente documentação apta a demonstrar, com razoável verossimilhança, a existência da obrigação.

A instituição financeira instrui a inicial com conjunto documental robusto, composto por proposta de abertura de conta assinada, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e demonstrativos de evolução do débito, aptos a comprovar a relação jurídica e a plausibilidade do crédito.

Os extratos bancários demonstram a efetiva disponibilização de crédito em favor do apelante, incluindo operações nos valores de R$ 13.000,00 e R$ 16.952,71, além de movimentações subsequentes que evidenciam a utilização dos recursos.

As faturas de cartão de crédito emitidas em nome do requerido comprovam a utilização do serviço, a incidência de encargos e a evolução do saldo devedor, evidenciando a inadimplência.

A ausência de contrato formal específico não impede o ajuizamento da ação monitória quando os documentos apresentados demonstram de forma idônea a existência da relação jurídica e a exigibilidade do crédito.

A citação por edital e a atuação da Defensoria Pública como curadora especial autorizam defesa por negativa geral, mas não afastam a eficácia probatória dos documentos regularmente produzidos pela parte autora.

A parte autora se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, enquanto a parte ré não apresenta elementos concretos capazes de infirmar a higidez da documentação acostada aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando aprecia de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

2. Extratos bancários, faturas de cartão de crédito e demonstrativos de débito constituem
prova escrita suficiente para instruir ação monitória, ainda que ausente contrato formal.

3. A atuação de curador especial em razão de citação por edital não afasta a força probatória da documentação regularmente produzida pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, 489, §1º, IV, 700 e 702, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.816.457/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
18.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.753.422/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma,
DJe
23.03.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.726.681/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJEN 20.12.2024; TJMT, Apelação Cível 1034455-96.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000371-83.2023.8.11.0025

APELANTE:
REGINALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por REGINALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial no valor de R$ 91.420,92.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação.
Preliminarmente, suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem não enfrentou adequadamente a tese de insuficiência da prova documental para amparar a pretensão monitória.

No mérito, sustenta a ausência de prova escrita apta à constituição do crédito perseguido, diante da inexistência dos contratos relativos às operações de crédito pessoal e ao cartão de crédito.

Afirma que extratos bancários, faturas e memórias de cálculo unilaterais não são suficientes para comprovar a origem, exigibilidade e evolução do débito.

Alega, ainda, que, tratando-se de réu citado por edital e representado por curador especial, não lhe pode ser imputado ônus de impugnação específica.

Subsidiariamente, requer o afastamento dos encargos contratuais não comprovados, com a exclusão de juros remuneratórios, multa contratual e demais encargos cuja pactuação não tenha sido demonstrada.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da sentença e a suficiência da documentação apresentada para instrução da ação monitória. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Preparo dispensado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da sentença por suposta violação ao art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia posta nos autos, expondo de forma suficiente as razões que conduziram ao reconhecimento da procedência da ação monitória, especialmente quanto à suficiência da prova documental apresentada pela instituição financeira.

Observa-se que o Juízo de origem apreciou os elementos probatórios constantes dos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela existência de prova escrita apta a embasar a pretensão monitória, em consonância com o art. 700 do Código de Processo Civil.

O fato de a conclusão adotada ser contrária aos interesses da parte recorrente não implica, por si só, ausência de fundamentação.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade quando a decisão aprecia de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido diverso da pretensão da parte.

Nesse sentido:

IV.Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ,
EDcl
no REsp 1.816.457/SP,
Rel
.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/05/2020;
AREsp
1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 31/10/2018; REsp 801 .101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 23/04/2008.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1753422 SP 2020/0226401-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento:
21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2022)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da suficiência da prova escrita apresentada para instrução de ação monitória ajuizada por instituição financeira, bem como da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Trata-se de ação monitória proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT em face de REGINALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, objetivando a constituição de título executivo judicial para cobrança de débito oriundo de operações de crédito pessoal e saldo inadimplido de cartão de crédito.

Pois bem.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirmar possuir direito de exigir do devedor o pagamento de
quantia em dinheiro
.

A finalidade do procedimento monitório é justamente conferir celeridade à constituição do título executivo judicial quando o credor dispõe de documentação idônea apta a demonstrar, com razoável grau de segurança, a existência da obrigação.

Não se exige prova exauriente, tampouco título executivo perfeito, sendo suficiente a apresentação de elementos documentais que evidenciem a plausibilidade do crédito.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira instruiu a petição inicial com robusto acervo documental, composto por proposta de abertura de conta assinada pelo requerido, extratos bancários demonstrando a efetiva liberação dos créditos, faturas de cartão de crédito e demonstrativos de evolução do débito
(Id.

374293940
e seguintes),
conjunto probatório
que

se revela
apto a amparar a pretensão monitória.

Com efeito, os extratos bancários evidenciam, de forma objetiva, a efetiva disponibilização dos valores na conta de titularidade do apelante. Consta a liberação de crédito no valor de R$ 13.000,00 em 13/05/2019, bem como nova operação de crédito no importe de R$ 16.952,71 em 10/06/2019, ambos vinculados à conta do requerido
(Id.

374293941
)
.

Além disso, os documentos demonstram movimentação financeira subsequente, com transferências, saques e utilização dos valores disponibilizados, circunstância que reforça não apenas a existência da relação contratual, mas também a efetiva fruição do crédito pelo apelante.

No tocante ao cartão de crédito, igualmente não prospera a alegação de insuficiência probatória.

As faturas acostadas aos autos foram emitidas em nome do requerido, com identificação do cartão vinculado ao apelante, discriminação de compras realizadas, encargos incidentes e evolução do saldo devedor
(Id.

374293942
)
. Os documentos evidenciam, portanto, a utilização do serviço e a posterior inadimplência.

A tese recursal de que a ausência de contrato específico inviabilizaria, por si só, a ação monitória não merece acolhimento.

Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ação monitória não exige apresentação de instrumento contratual formal, desde que a documentação acostada seja suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e a plausibilidade da obrigação perseguida.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO
ART.
373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1.
A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)

É também nesse sentido o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTRATO BANCÁRIO QUE DEMONSTRA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios, julgando improcedente ação monitória fundada em extrato bancário que demonstrava a liberação de crédito em conta da devedora, diante da ausência do contrato de empréstimo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Discute-se se é admissível o ajuizamento de ação monitória apenas com base em extrato bancário que demonstra a disponibilização do valor ao devedor e planilha de evolução de débito, sem a apresentação do contrato formal que lastreia a operação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando documento que permita aferir, com grau de verossimilhança, a existência da obrigação.4. A inexistência de contrato físico não impede o ajuizamento da ação monitória, quando o extrato bancário comprova a liberação do crédito em favor da parte requerida.5. A interpretação dos requisitos do art. 700 do CPC deve considerar a realidade das contratações digitais e bancárias contemporâneas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE6. Recurso provido para julgar improcedentes os embargos monitórios e constituir título executivo judicial, com fulcro no art. 702, § 8º, do CPC. Tese de julgamento: “1. A ausência de contrato físico não impede o ajuizamento de ação monitória quando comprovada, por extrato bancário, a disponibilização do valor ao devedor. 2. Extrato
bancário e demonstrativo de débito constituem prova escrita suficiente para a formação de título executivo judicial.”

Dispositivos
relevantes citados: CPC,
arts
. 700 e 702, § 8º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 12.12.2023; TJMT, Apelação Cível 1029270-31.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025; TJMT, Apelação Cível 1008373-06.2023.8.11.0037, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024.(N.U 1034455-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

No caso em exame, a cobrança não está fundada exclusivamente em planilhas unilaterais elaboradas pela credora. Ao contrário, está lastreada em documentos concretos e convergentes, aptos a demonstrar a origem do crédito, sua disponibilização ao devedor e a inadimplência posterior.

Ademais, a circunstância de o apelante ter sido citado por edital e representado por curador especial não altera a distribuição do ônus probatório estabelecida no art. 373 do Código de Processo Civil.

Embora a curadoria especial esteja autorizada a apresentar defesa por negativa geral, tal prerrogativa não possui o condão de desconstituir, por si só, a força probatória dos documentos apresentados pela parte autora.

A negativa geral torna controvertida a matéria fática, mas não afasta a eficácia da prova documental regularmente produzida.

No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Em contrapartida, a parte ré não trouxe aos autos qualquer elemento concreto apto a infirmar a higidez da documentação apresentada, limitando-se à insurgência genérica quanto à suficiência da prova.

Dessa forma, inexistindo elementos que comprometam a validade da documentação apresentada ou infirmem a origem da obrigação, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Assim sendo, restando demonstrada a relação jurídica entre as partes, a efetiva disponibilização dos valores ao requerido, a utilização do crédito concedido e a inadimplência da obrigação, revela-se correta a constituição do título executivo judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Mantenho integralmente a condenação sucumbencial fixada na sentença, inclusive quanto à exigibilidade das verbas de sucumbência, porquanto a atuação da Defensoria Pública ocorreu na condição de Curadora Especial, em razão da citação por edital, circunstância que caracteriza exercício de múnus público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026